Tribunal: STF
Processo: ARE 1370647
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. TITULAR DE DELEGACIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a matéria recursal acerca da irresignação da parte autora em relação ao direito à percepção da Gratificação de Representação ao servidor integrante da Polícia Civil,ocupante de função de delegado. Todavia, a delegacia em que o servidor fora lotado, conforme aduz, existe apenas de fato, não tendo o Estado do Ceará estabelecido formalmente.



    Com efeito, anoto que tal matéria, encontra-se disciplinada na Lei Estadual nº 12.124/93, senão vejamos:



    Art. 73. Ao servidor integrante da Polícia Civil, conceder-se-á gratificação de:



    (...)



    IV – representação



    §2º. A gratificação de representação é uma indenização atribuída aos ocupantes de cargos em comissão ou função gratificada, tendo em vista despesas de natureza social e profissional impostas pelo exercício funcional.



    Compulsando os autos, observo que a parte recorrente após o ingresso nos quadros da Polícia Civil, atuou perante a Delegacia Municipal de Parambu/CE de 07.04.2014 a 06.07.2014, em seguida atuou em Boa Viagem/CE tendo permanecido até o dia 11.07.2014, tendo sido designado para atuar na Delegacia Municipal de Ipaumirim/CE, e, por fim, atuando na Delegacia Municipal de Aracoiaba a partir de 05.09.2016, não constando nos autos a percepção da gratificação de representatividade.



    O juízo a quo entendeu pela improcedência do feito, sob o fundamento de que as unidades policiais em que era lotado o recorrente apresentavam como finalidade auxiliar as delegacias já instaladas e que, por esta razão, atenderiam demandas de menor complexidade, ventilando ainda que a implementação de delegacias depende de previsão legal, não podendo o judiciário, imiscuir-se no mérito administrativo usurpando as atribuições do poder legislativo ou do poder executivo.



    Inobstante os fundamentos exarados na sentença, não vislumbro a hipótese tratada nos autos, como criação de cargos ou de alteração na organização administrativa das delegacias de polícia. Esse ponto realmente não diz respeito ao Judiciário, no entanto, aqui se discute a natureza das atividades desempenhadas pelo delegado, responsável pela unidade policial, e se há possibilidade do recebimento de gratificação de representação já existente para delegados responsáveis por delegacias regionais.



    O cerne do litígio não impõe reconhecer a criação de cargos, mas sim, averiguar a situação de fato do servidor público, averiguando se suas funções são compatíveis com o recebimento de determinada vantagem.



    Nesse aspecto, em tese, entendo que se o recorrente desempenha atividades similares ao delegado, responsável por Delegacia Regional, é perfeitamente viável o reconhecimento do pagamento da gratificação, sob pena de serem violados princípios norteadores da isonomia. Ademais, a Administração ao recusar o pagamento da gratificação, mesmo exigindo o desempenho de funções compatíveis com àquelas exercidas por outro servidor beneficiário de idêntica gratificação, cujo fato gerador é a gerência de uma delegacia regional, estaria se locupletando ilicitamente.



    No caso em exame o recorrente demonstrou documentalmente ter sido lotado para atuar nas delegacias municipais de Parambu, Boa Viagem e Ipaumirim, sendo oportuno destacar que o próprio Estado do Ceará disponibiliza em sítio eletrônico oficial um rol com dezenas de delegacias municipais (Disponível em https://www.policiacivil.ce.gov.br/2016/12/09/delegaciasmunicipais/).



    De fato, o que se observa é que as delegacias municipais efetivamente são unidades policiais devidamente estruturadas, nas quais há lotação de inspetores, escrivães e delegados, e que realizam atividades típicas e privativas de polícia judiciária. Bem por isso, merece reforma a decisão do juízo de origem, de modo a conhecer da procedência ao recebimento da gratificação de representação de atividade, mormente, quando manifesto o exercício da função nessa condição.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente